Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Violência doméstica. Nulidade: sentença condenatória, intimação pessoal. Ameaça. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça cometido no âmbito familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se necessária a intimação pessoal da sentença condenatória quando o réu, que respondeu ao processo em liberdade, é patrocinado pela Defensoria Pública; ii) se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A intimação pessoal da sentença condenatória somente é exigida para o réu preso. Suficiente, nos casos de acusado solto, a intimação da defesa técnica, seja pública ou particular.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu - seu sobrinho - ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer, durante discussão, que a calaria com golpe de faca, causando-lhe temor, confirmada, em juízo, por sua filha, que presenciou os fatos, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 367, 392, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.016.678/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/02/2023; TJDFT, Acórdão 2010098, Revisão Criminal 0700305-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, DJe 24/06/2025; Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 21/06/2019. Pág.: 91/96).